Tribunal: TJBA
Processo: 0018321-49.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0018321-49.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: ROSSINE CERQUEIRA DA CRUZ Advogado(s): LIZ COSTA DE SANTANA, JULIANNA DE ALBUQUERQUE SOBRAL IMPETRADO: Secretario de Educação do Estado da Bahia e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL EM ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA APRECIADA PELO STF. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO. 1. A oposição de Embargos Declaratórios apenas é possível quando houver na decisão recorrida obscuridade a ser esclarecida, contradição a ser eliminada, omissão a ser sanada ou se verificar a existência de erro material. Quando não existir quaisquer um desses pressupostos, como no presente caso, os aclaratórios devem ser rejeitados, pois o ponto central da controvérsia reside na insatisfação do embargante com o deslinde do feito. 2. O Supremo Tribunal Federal, no RE 576336 (Tema 81), entendeu pela ausência de Repercussão Geral da matéria atinente a discussão sobre a constitucionalidade, ou não, do estorno procedido nas remunerações dos auditores fiscais do Estado de Rondônia com base no subsídio do Governador, tendo em conta as Emendas Constitucionais n. 41/2003 e 47/2005. 3. Da análise do quanto disposto no acórdão recorrido, vê-se que a decisão de Id n° 11462762 declarou que a matéria discussão nos autos é idêntica aquela discutida no RE 576336 (Tema 81), e por essa razão, em atenção ao posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal citado recurso paradigma, inviável o prosseguimento do Recurso Extraordinário interposto. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0018321-49.2015.8.05.0000, em que figuram como embargante, Estado da Bahia e como embargado, Rossine Cerqueira da Cruz. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, nos termos do voto da Relatora.